Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Julgada improcedente a impugnação da Fazenda Pública no cumprimento de sentença, devem ser arbitrados honorários de advogado em favor do exequente sobre a totalidade da execução.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para estabelecer que os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal de 10% devem incidir sobre o valor total do cumprimento de sentença.